Tribunal: STF
Processo: Rcl 73999
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRANSPORTADORA AUTÔNOMA DE CARGAS CONTRATADA NOS 
TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por São Gabriel Transportes Ltda., em 22.11.2024, contra decisão da Segunda Vara do Trabalho de Pato Branco/PR na Ação Trabalhista n. 0000494-61.2024.5.09.0125, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



O caso



    2. Em 29.8.2024, Cleci Terezinha Cordova ajuizou reclamação trabalhista contra São Gabriel Transportes Ltda. e outras, objetivando reconhecimento do vínculo trabalhista e condenação solidária das rés ao pagamento de verbas trabalhistas (fls. 2-24, e-doc. 3).



    Em 29.10.2024, após a oposição da exceção de incompetência pela reclamante, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Pato Branco/PR assim decidiu:



    “(...) 2. Assiste parcial razão à excipiente, uma vez que o processo realmente necessita de chamamento à ordem, mas para finalidade distinta daquela pretendida pela respectiva interessada.  



    Sucede que a suspensão processual de que trata o artigo 800 da CLT somente é aplicável na hipótese de exceção de incompetência territorial, uma vez que as demais exceções, dentre as quais a de incompetência material, devem ser alegadas como matéria de defesa, conforme denuncia simples leitura do respectivo dispositivo legal e do art. 799, § 1º, da CLT. Logo, sob pena de inevitável violação ao devido processo legal, outra saída não resta senão o levantamento da suspensão processual determinada na decisão interlocutória retratada no ID 8493427 (fl. 182), com o alerta de que a incompetência material arguida na exceção do ID 0b9fa1a (fls. 95/105) será objeto de apreciação judicial na sequência, na fase processual oportuna. 



    3. Defiro a dilação requerida pela reclamante por 10 (dez) dias, inclusive para a indicação do atual endereço da primeira reclamada e/ou de seus sócios, sob as cominações especificadas no item 4 do despacho de ID 5b0c6e7. 



    4. Vencido o respectivo prazo, retornem para novas deliberações, inclusive redesignação da audiência inicial, desde que necessária” (fls. 200-201, e-doc. 3).



    Em 4.11.2024, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Pato Branco/PR proferiu despacho determinando a citação das rés e designando data para a audiência inicial (fls. 1-4, e-doc. 4).



    Em 21.11.2024, o juízo reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos pela reclamante contra a decisão acima transcrita.



    3. Contra o processamento da Ação Trabalhista n. 0000494-61.2024.5.09.0125, São Gabriel Transportes Ltda. ajuíza a presente reclamação.



     



    Esclarece que “a presente Reclamação pretende seja determinada ao Juízo da 02ª Vara do Trabalho de Pato Branco/PR, a aplicação integral da decisão da ADC 48/DF, de relatoria do DD. Ministro Luis Roberto Barroso, que decidiu a matéria de forma definitiva, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria, o que já foi objeto de demais Reclamações, para que o mesmo a cumpra e determine a remessa dos autos a Juízo competente, qual seja a justiça comum” (fl. 4). 



    Afirma que, “mesmo tendo a matéria sido arguida pela ora reclamante, o despacho que deixou de considerar o efeito vinculante da decisão de mérito da ADC 48 para determinar o prosseguimento do feito, em decisão que pode e deve ser proferida de ofício, merece ser revogado, mormente porque já existem vários precedentes no sentido de que caberá à Justiça Comum a análise dos pressupostos e requisitos legais dispostos na Lei 11.442/2007, inclusive no próprio TRT da 9ª Região” (fl. 5).



    Sustenta que “a discussão sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 deverão ser apreciados pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho. Portanto o r. despacho que determina o prosseguimento do feito, e que tal matéria só será decidida em sentença, ou seja, após apresentação de defesas e audiências, afronta diretamente a decisão da ADC 48/DF” (fl. 5, sic).



    Assevera que “Cleci Terezinha Cordova, acima identificada, ajuizou ação trabalhista contra a sua antiga empregadora pleiteando diferenças de horas extras, dentre outras coisas, e contra a ora Reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício (cópia da petição inicial em anexo) pelo período em que houve contratação através de sua MEI de transportes” (fls. 5-6).



    Informa que “apresentou exceção de incompetência e anexou os documentos comprobatórios da condição de ETC (ou mesmo TAC, caso assim se enquadre o MEI), tais como o contrato de prestação de serviços, o registro na ANTT como TAC, sendo o veículo utilizado na prestação de serviços é o de placas MLC7588, que já estava há muitos anos com registro na ANTT, vinculado ao CRNTRC 047415094 de seu então esposo, e as notas fiscais de sua empresa legalmente constituída” (fl. 6).



    Requer o deferimento de medida liminar “para, em face da incompetência material, imediatamente cassar/revogar os r. despachos proferidos na ATOrd 0000494-61.2024.5.09.0125 nas datas de 29/10/2024 e 21/10/2024, bem como todos os atos designados na ação originária, a contar da apresentação da exceção de incompetência, bem como a suspensão de atos futuros até decisão final da presente reclamação, inclusive para revogação da audiência designada” (fl. 15).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para, confirmando a liminar caso deferida, reconhecer a incompetência material da 02ª VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO/PR, para julgar a ação acima identificada, determinando a revogação de todos os atos já designados, inclusive audiência, e a remessa imediata dos autos à Justiça Comum de Colombo/PR (foro de eleição), para processamento e julgamento da referida ação, em observância ao que dispôs o julgamento da ADC 48” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao processar a Ação Trabalhista da origem, deixando para analisar na sentença a incompetência material alegada, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Pato Branco/PR teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e ressaltar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, ao manter o processamento de ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônoma contratada pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    10. Ressalte-se não assentar-se, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e a beneficiária.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar os atos decisórios prolatados pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Pato Branco/PR na Ação Trabalhista n. 0000494-61.2024.5.09.0125 e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora